Tribunal: TJBA
Processo: 8145456-84.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8145456-84.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: JAIRO PEREIRA DE SOUZA

Advogado(s): TICIANA PACHECO NERY

APELADO: BANCO PAULISTA S.A.

Advogado(s):PAULO SERGIO UCHOA FAGUNDES FERRAZ DE CAMARGO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. REVISÃO CONTRATUAL. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de empréstimo consignado, na qual a parte autora pretende o reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios, a revisão contratual com adequação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, a repetição de indébito, indenização por danos morais e a declaração de nulidade da sentença por alegado cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem produção de prova pericial; (ii) estabelecer se a taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato de empréstimo consignado pode ser considerada abusiva por superar a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil; (iii) determinar se é cabível a restituição dos valores cobrados indevidamente; e (iv) verificar se a controvérsia contratual enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é eminentemente de direito e pode ser solucionada com base nos documentos constantes dos autos, nos termos do art. 355, I, do CPC.

A verificação da abusividade dos juros remuneratórios prescinde de prova pericial complexa, pois depende apenas do cotejo entre a taxa contratada e a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

A taxa de juros remuneratórios pactuada em 2,14% ao mês supera a taxa média de mercado de 1,99% ao mês para operações da mesma espécie, circunstância que, segundo entendimento prevalecente do colegiado, caracteriza abusividade apta a ensejar a revisão contratual.

A observância ao princípio da colegialidade e à uniformidade da jurisprudência impõe a adoção do entendimento consolidado no órgão fracionário quanto à abusividade da taxa que excede a média de mercado, ainda que em percentual reduzido.

O Custo Efetivo Total (CET) não se confunde com os juros remuneratórios, pois engloba outros encargos da operação financeira, razão pela qual sua regular informação não impede a análise da abusividade da taxa de juros aplicada ao contrato.

Reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios, impõe-se o recálculo do débito contratual e a restituição simples dos valores cobrados indevidamente, com compensação dos montantes efetivamente devidos em liquidação de sentença.

A mera discussão contratual acerca de encargos financeiros não configura dano moral indenizável na ausência de demonstração de circunstância excepcional, negativação indevida ou constrangimento extraordinário.

A reforma parcial da sentença impõe a redistribuição dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia pode ser solucionada com base em prova documental suficiente.

A taxa de juros remuneratórios em contrato de empréstimo consignado que supera a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil pode ser considerada abusiva e ensejar revisão contratual.

O Custo Efetivo Total (CET) não se confunde com a taxa de juros remuneratórios e não impede o controle judicial da abusividade dos encargos financeiros.

A restituição simples do indébito é cabível quando reconhecida a cobrança indevida sem demonstração de má-fé da instituição financeira.

A divergência contratual relativa a encargos financeiros, desacompanhada de circunstância excepcional, não gera dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º e 3º, 86, 98, § 3º, e 355, I; CDC, art. 39, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJSC, Apelação n. 5032120-53.2020.8.24.0038, Rel. Des. Marcelo Pons Meirelles, Segunda Câmara de Direito Comercial, j. 16.09.2025; TJPR, Apelação Cível nº 0006452-11.2024.8.16.0019, Rel. Des. Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira, 14ª Câmara Cível, j. 10.09.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL n. 8145456-84.2024.8.05.0001
, em que figura como apelante
JAIRO PEREIRA DE SOUZA
e apelado
BANCO PAULISTA S.A..

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E
D
AR PARCIAL
PROVIMENTO
ao apelo e o fazem pelas razões adiante expostas.